Tribunal: STF
Processo: Rcl 59754
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional, ofende o teor da Súmula Vinculante 42.



    2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados.



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.